Tribunal: TJMT
Processo: 1029633-53.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029633-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
MERO ABORRECIMENTO.SIMPLES RECUSA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A simples
recusa
de
pagamento

por

meio
de
cartão
de
crédito

ou

débito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
sendo

necessário

prova
de que a
situação

ocasionou

constrangimento

ao

consumidor
.
N ão é possível a presunção do dano
moral, visto que
o

pagamento

desejado

pode

ter

ocorrido
de
alguma

outra
forma.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1029633-53.2023.8.11.0001

Origem
:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Recorrido
:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR
ajuizou reclamação indenizatória em face
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.
Noticiou
que:
seu cartão de crédito foi negado por uma despesa de R$629,50 em decorrência de uma redução indevida de seu limite de crédito desmotivada e sem a necessária e prévia notificação.

Sentença proferida no ID187542731
/PJe
2
. Concluiu que:
a) é incontroverso que o limite do cartão de crédito foi efetivamente reduzido; b) a instituição financeira requerida deveria ter notificado expressamente a parte reclamante a redução do limite, bem como os seus motivos; c) não há motivos que justifica a redução do limite, visto que os compromissos estão adimplentes; d) houve dano moral, visto que o fato ultrapassou o mero dissabor; e
e
) o quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 é suficiente para compensar o dano moral suportado. Julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte reclamada ao pagamento do dano moral.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID187542732
/PJe
2
. Sustentou que:
a) inaplicável o CDC em ações envolvendo as cooperativas de crédito; b) a concessão de crédito é ato puramente discricionário do credor; c) a redução do limite de crédito foi justificada pela inadimplência e pagamento em atraso de algumas faturas; d) houve a prévia notificação da redução do limite por meio da fatura do cartão; e
e
) não há dano moral por se tratar de mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pleitos formulados na inicial.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

A
simples
recusa
de
pagamento

por

meio
de
cartão
de
crédito
/
débito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
sendo

necessário

prova
de que a
situação

ocasionou

constrangimento

ao

consumidor
.

Em
situação

como

esta
,
não
é
possível
a
presunção
do
dano
moral, visto que
o

pagamento

desejado

pode

ter

ocorrido
de
alguma

outra
forma,
como
a
utilização
de
dinheiro

em

espécie
,
cartão
de
débito

ou
outro
cartão
de
crédito
.

Nesse
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CARTÃO DE CRÉDITO – RECUSA – DANOS MORAIS – I -
Sentença
de
improcedência
–
Apelo
do
autor
– II-
Caracterizada

relação
de
consumo
– Autor titular de
cartão
de
crédito

emitido

pelas

corrés
–
Alegação
do
autor
de que
não

consegue

efetuar

compras
com
seu

cartão
de
crédito

em

estabelecimentos

comerciais

diversos
da
corré
Tenda,
vez
que
os

pagamentos

negados
,
bem

como
que
encontra

dificuldades

em

realizar

pagamentos
com o
cartão
no
próprio

estabelecimento
da
corré
Tenda,
sendo

necessário

pedir

autorização

por

meio
de
telefonemas
– Autor,
contudo
, que
não

comprovou

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
–
Corré
Tenda,
por

sua

vez
, que
juntou as faturas do cartão de crédito do autor
, as
quais

comprovam
que
o

apelante
,
contrariamente

ao

alegado
,
logrou

efetuar

diversas

compras
,
não

só
junto à
apelada
Tenda, mas
também

em

diversos
outros
estabelecimentos

comerciais
–
Ausente

prova
de eventual
falha

na

prestação
de
serviços

por

parte
das
corrés
– III-
Ainda
que
assim

não
fosse,
os

aborrecimentos

sofridos

pelo

autor
,
em

razão
de eventual
recusa

ou

atraso

na

aprovação
de
compras
com
cartão
de
crédito
,
não

configuram

dano
moral
indenizável
,
caracterizando
-se
como

mero

dissabor
, a que
todos

os

indivíduos

estão

sujeitos

na

vida

cotidiana
-
Ausência
de
ofensa
a
direitos
da
personalidade
– Danos
morais

não

caracterizados
–
Indenização

indevida
–
Sentença

mantida
–
Sentença

proferida
e
publicada

quando

já

em
vigor o NCPC –
Honorários

advocatícios

majorados
, com base no art. 85, § 11, do NCPC, para 15%
sobre
o valor da causa,
observada
a
gratuidade
processual –
Apelo

improvido
." (TJ-SP -
Apelação

Cível
: 1002359-15.2022.8.26.0266
Itanhaém
, Relator: Salles Vieira, Data de
Julgamento
: 29/11/2023, 24ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 29/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RECUSA DO CARTÃO MAGNÉTICO EM ESTABELECIMENTO CREDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 4.
Ademais
, a
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que o
mero

aborrecimento

advindo
da
recusa
do
cartão
de
crédito

em

estabelecimento

credenciado

não

configura

dano
moral. 5.
Agravo
regimental
desprovido
. (STJ
AgRg

nos

EDcl
no
AREsp
43.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado

em
27/11/2012,
DJe
04/02/2013)

Neste
contexto
, nota-se que,
havendo

prova
do
efetivo

constrangimento

público
do
consumidor
,
haverá

dano
moral, mas
não
basta a
caracterização
da
conduta

ilícita
, é
necessário
a
prova
do
constrangimento

público
.

A propósito é assim o entendimento da Turma

Recursal
:

(...)
4. A
recusa

injustificada
de
pagamento

por

meio
de
cartão
de
crédito
, o que
restou

comprovado

nos
autos, com
a

exposição
do
consumidor
à
desconfiança

pública

implica

em

prejuízos

indenizáveis

na
forma de
reparação

por

danos

morais
. (...)
7.
Sentença

reformada
. 8.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(N.U 1004631-79.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)

Em
análise
do
caso

concreto
,
embora
a
parte

reclamante

alega
que
houve

constrangimento

público
,
não

há

nos
autos
nenhuma

evidência
do
ocorrido
, se
tratando
de
mera

alegação
.

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Não

havendo

dano
moral
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedente

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024